Tribunal: CARF
Processo: 11020.721089/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos, nos termos da Súmula CARF 180: para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721089/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.306 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ELISETE MARIA GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
COM
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos,
nos termos da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.305, de 08 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11020.722605/2014-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721089/2014-33
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente à Declaração de ajuste do IRPF 2012, ano-
calendário 2011, lavrada para cobrança do IRPF Suplementar, multa de ofício e juros de mora,
em razão de ter sido verificada a seguinte infração:
 Dedução indevida de despesas médicas.
Apesar de intimada a comprovar a efetividade destes dispêndios, a contribuinte
não conseguiu comprovar o pagamento das despesas médicas em discussão
Inconformada com a exigência, cuja ciência ocorreu em 17/03/2014 (AR às fls.
137), a interessada apresentou impugnação total em 11/04/2014 (fls. 02/05), alegando a
improcedência da autuação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o lançamento em razão da contribuinte não ter
apresentado documentos comprobatórios do efetivo pagamento, conforme solicitado pela
fiscalização.
Intimada, a Recorrente por meio de seus procuradores constituídos, apresentou
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das Deduções de Despesas Médicas
A Recorrente se insurge contra o lançamento fiscal e a atitude da
fiscalização em requerer a comprovação de efetivo pagamento das
despesas odontológicas, cujo tratamento foi realizado por profissional
domiciliado distante do seu domicílio fiscal e cujos valores foram
relevantes. Insiste na afirmação de que os recibos seriam comprovação
suficiente, que seriam idôneos, que o profissional que prestou os serviços
não foi autuado, ou seja, pagou tributo sobre os valores pagos e não
receberá a restituição, e que a fiscalização não poderia exigir outros
documentos para permitir a dedução das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso
II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os
pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250,
de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda
que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de
pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória
relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de
prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência
da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a
fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto
à existência efetiva das deduções declaradas:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Portanto, os recibos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do
pagamento da despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do
serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição médica.
Também é dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu
pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Portanto, não
há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência ou de violação aos
princípios da verdade material e da oficialidade.
Sobre o assunto, vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de
provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas
efetuadas, de modo a tornar a apresentação de recibos insuficiente, ainda
que eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes,
incorridos durante o ano calendário, Contudo, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, apresente a comprovação nos termos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus
da prova é do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base
de cálculo do imposto, devendo ele apresentar as provas para demonstrar
que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão da contribuinte em
transferir esse ônus ao Fisco.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelos profissionais
contratados, vale lembrar que constituem declaração particular, com
eficácia entre as partes envolvidas. Em relação a terceiros, como o Fisco,
comprovam a declaração e não o fato declarado. Ademais, o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte como estabelece o
artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil também dispõe sobre a presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Portanto, a Recorrente poderia ter apresentado provas complementares
aos recibos emitidos pelos médicos e dentistas, comprovando os
dispêndios com as consultas, como defendido em suas petições, ou então,
prontuários, radiografias, exames, capazes de comprovar os tratamentos
realizados.
Considerando que o recurso não trouxe documentos ou argumentos
adicionais à Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos
termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação
dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão
de primeira instância, com as quais concordo e que adoto como razões
para decidir. É de se ver (e-fls. 35/40):
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão
apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de
documentos à declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa
guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as informações prestadas,
em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização, que venha se
realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos,
dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela
diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de
modo geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou
restaurar a saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes
a serviços prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a
aquisição dos serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação
prévia, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer,
deverá o contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum
fato deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-
se a permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente
informou as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a
comprová-las, para usufruir das correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no
Auto de Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado
art. 73 do RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros
meios complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas
declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade
de apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a
aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em conta o
valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações
neles contidas, não dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos,
sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e
poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares.
Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um
documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição
deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo
219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente
em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais
onerosos correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso,
precedidos por exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é
possível afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em
cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos,
em regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja,
o não cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da
imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários
que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que,
caso tenha intenção de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a
questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de saúde, mas
também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda
os elementos de prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao
contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se
ainda mais complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em
dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir
que o fato é de difícil comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de
1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o
recibo tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou
o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação
refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes
baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque
nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque
pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da
Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem
não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
"DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-
22781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac.
104-22755, Data da Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão
06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da Sessão 05/03/2008.
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Não comprovada a efetividade dos dispêndios
e nem a prestação dos serviços, correta a glosa da dedução pleiteada pelo
contribuinte.(Acórdão CSRF/04-00.576, Data da Sessão: 19/06/2007, Relator
Remis Almeida Estol).
DEDUTIBILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - Passível de dedução despesa
médica quando devidamente comprovados o pagamento da despesa e a efetiva
prestação do serviço. (Acórdão CSRF 04-00.220, Data da Sessão: 14/03/2006,
Relatora Leila Maria Scherrer Leitão, aprovado por maioria de votos)"
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas
fiscais dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento. No caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a
comprovação do efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito
legal para a aceitação de uma dedução de despesa médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de
valores e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada
nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e os
saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo
ser destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas
ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc.
III da Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas
comprovadas por meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu). Quando o documento apresentado pelo contribuinte não preenche tais
requisitos e também não é feita a comprovação do pagamento por qualquer
outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida despesa. (Ac. 106-
16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para
demonstrar a efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento
psicológico, mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas
adicionais suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda,
existirem indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser
dedutíveis quando comprovada mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço
prestado.” (6a Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de 17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão
104-22781, Sessão de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora
se analisa, mantendo integralmente o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 12/17. (grifos acrescidos)
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a Recorrente se
desincumbindo do ônus de demonstrar o equívoco da acusação fiscal.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.306 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721089/2014-33

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 211
DF CARF MF
Original